Tribunal: TJBA
Processo: 8131027-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131027-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PIMENTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCELO PIMENTA DE ARAUJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. CONTRATO DE SEGURO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXAME GRAFOTÉCNICO REQUERIDO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PRESENTE NO CONTRATO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC C/C ART. 429, II DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
DANO MORAL
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO EFETIVO.
MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, INSUFICIENTE PARA ATINGIR OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECUR
SO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8131027-20.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante MARCELO PIMENTA DE ARAÚJO e, como Apelado ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,

em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Josevando Andrade

Relator

Procurador(a) de Justiça